Tribunal: TJMT
Processo: 1008270-94.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008270-94.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - ASPOMIS - CNPJ: 04.971.185/0001-32 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008270-94.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - ASPOMIS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS –
LEI Nº 10.076/2014 – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As normas previstas na Lei nº 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

3. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008270-94.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - ASPOMIS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela Associação dos Policiais Militares de Sinop - ASPOMIS, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Agravante, pelos fundamentos constantes no id. 171634653.

A Agravante assevera, no arrazoado de id. 174388675, que,
é possível a promoção em preterição em casos extraordinários (como este), havendo retificação na ficha funcional do militar, bem como a promoção deve obedecer a precedência hierárquica, não podendo, pois, que militares considerados mais “modernos” ultrapassem aqueles mais “antigos” de caserna (como aconteceu no caso), sendo incabível falar em obrigatoriedade (sem exceção) do cumprimento de todos os interstícios.

Prossegue aduzindo que,
não houve a retificação da ficha funcional dos agravantes para promoção em preterição uma vez que já constavam com mais de 09 anos de efetivo serviço e, ainda que se paute pela irretroatividade da lei (entendimento que não coadunamos) os agravantes só foram promovidos após 01 ano e um mês da entrada em vigor da lei
.

Afirma que,
há diversos julgados do nosso Tribunal de justiça onde em casos idênticos, foram concedidas ordens para promoção dos autores, de modo que, o julgamento divergente entre as câmaras acaba por ocasionar insegurança jurídica
.

Nesse contexto, requer
a revisão da decisão agravada, para fins de conceder a promoção por preterição dos representados pela agravante.

Contrarrazões pelo Agravado, no id. 179675690, defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que
não há elementos aptos a comprovar que, na data pretendida, já havia se verificado o efetivo atendimento aos requisitos necessários à promoção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008270-94.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - ASPOMIS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pela Associação dos Policiais Militares de Sinop - ASPOMIS, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Agravante, pelos fundamentos constantes no id. 171634653.

A Agravante assevera, no arrazoado de id. 174388675, que
é possível a promoção em preterição em casos extraordinários (como este), havendo retificação na ficha funcional do militar, bem como a promoção deve obedecer a precedência hierárquica, não podendo, pois, que militares considerados mais “modernos” ultrapassem aqueles mais “antigos” de caserna (como aconteceu no caso), sendo incabível falar em obrigatoriedade (sem exceção) do cumprimento de todos os interstícios.

Prossegue aduzindo que,
não houve a retificação da ficha funcional dos agravantes para promoção em preterição uma vez que já constavam com mais de 09 anos de efetivo serviço e, ainda que se paute pela irretroatividade da lei (entendimento que não coadunamos) os agravantes só foram promovidos após 01 ano e um mês da entrada em vigor da lei
.

Afirma que,
há diversos julgados do nosso Tribunal de justiça onde em casos idênticos, foram concedidas ordens para promoção dos autores, de modo que, o julgamento divergente entre as câmaras acaba por ocasionar insegurança jurídica
.

Nesse contexto, requer
a revisão da decisão agravada, para fins de conceder a promoção por preterição dos representados pela agravante.

Contrarrazões pelo Agravado, no id. 179675690, defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que
não há elementos aptos a comprovar que, na data pretendida, já havia se verificado o efetivo atendimento aos requisitos necessários à promoção.

Pois bem.

Em que pese a distinta argumentação trazida pela Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não a assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida, a promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos.

Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

A promoção, por ser ato administrativo de natureza vinculada, deve obedecer às normas legais, sendo certa a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.

No caso concreto, para ter direito à promoção, o militar deve preencher os requisitos estabelecidos na Lei nº 10.076, de 31-3-2014, legislação subsequente ao Decreto nº 2.468/2010 e que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, sendo que
o primeiro requisito exigido é o cumprimento do interstício mínimo no posto ou graduação
.

Em que pese a normativa de regência tenha reduzido o interstício mínimo anteriormente exigido no posto de Soldado para ser promovido à graduação de Cabo – de 12 (doze) para 9 (nove) anos, é certo que, para fins de promoção à graduação de Terceiro-Sargento, é imprescindível o cumprimento do interstício mínimo de 4 (quatro) anos de serviço no posto de Cabo, conforme expressamente exige a Lei nº 10.076/2014.

Saliento, novamente, que não há outro sentido que se depreende da leitura do art. 22, inciso II, “
b
”, da Lei nº 10.076/2014, descabendo falar em interpretação que possibilite a contagem do tempo de exercício excedente para a progressão almejada, na medida em que os policiais ocupantes do posto de Cabo PM devem necessariamente cumprir o período determinado nessa graduação para serem promovidos a Terceiro-Sargento.

Ressalto, por oportuno, que a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como mencionou a Agravante, no bojo da ação de origem, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

No caso
, não há elementos aptos a comprovar que, na data pretendida, já havia se verificado o efetivo atendimento aos requisitos necessários à promoção.

Ademais, ressalto que, no que se refere à alegada ocorrência da promoção de um grupo de militares com efeitos retroativos, verifica-se que a própria Lei nº 10.650/2017 restringiu os efeitos ao efetivo do Corpo de Bombeiros Militar que ingressou no serviço público no ano de 1994.

Transcrevo, novamente, o texto normativo mencionado, para a escorreita elucidação da deliberação:

Art. 1º Fica acrescido o parágrafo único ao art. 5º da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º (...) Parágrafo único. Excepcionalmente, com a finalidade de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT que ingressaram no ano de 1994, mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, poderá haver promoção em data diversa da prevista no caput deste artigo, desde que cumpridos os interstícios mínimos previstos nesta Lei.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Logo, trata-se de
excepcionalidade expressamente prevista em lei
para os militares integrantes do Corpo de Bombeiros Militar que ingressaram na carreira no ano de 1994 e se encontravam prejudicados, pois tinham duas datas oficiais de promoção, quais sejam, 02 de julho e 02 de dezembro, vindo a ser elaborada proposta da Comissão tão somente para ajustar a dissimetria nas datas, evidenciando, pois, situação distinta da que se verifica no caso concreto.

Colaciono, novamente, arestos representativos da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO ORDINÁRIA” – POLICIAL MILITAR – ALMEJADA CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À PROMOÇÃO AO POSTO DE SEGUNDO-SARGENTO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

3. “O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência”. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, DJE 12-12-2019).

(TJMT, N.U 1043784-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-5-2022, Publicado no DJE 10-5-2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO COM EFEITO RETROATIVO – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA DOS REQUISITOS COMPLEMENTARES – IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 10.076/2014 – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O preenchimento do interstício mínimo, por si só, não confere a promoção automática ou inclusão do interessado no curso de formação, pois depreende da análise de uma série de requisitos complementares, como conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vagas, a realização de cursos, estágios e outras análises de qualidades e atributos, não bastando o critério temporal de efetivo prestação de serviço.

2 – Inviável a promoção do Apelante de forma retroativa por ocasião da promulgação de norma posterior mais benéfica, em observância ao princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 2º, inc. XIII, da Lei Federal n. 9.784/99.

3 – Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 1015493-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6-9-2022, Publicado no DJE 20-9-2022)

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO PARA 2o SARGENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – EFEITOS RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A promoção na carreira militar não se dá apenas pela somatória de tempo de efetivo serviço no Estado, tampouco o tempo de serviço é a única exigência. É um processo complexo, com peculiaridades e necessidade de existência de vagas para cada posto e graduação. Além disso, o postulante deve ser considerado apto na inspeção de saúde, em teste de aptidão física, ter avaliação de desempenho individual satisfatória, entre outros requisitos.

(TJMT, N.U 1005922-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29-8-2022, Publicado no DJE 21-9-2022)

Por fim, saliento que não se desconhece a existência de precedentes isolados em sentido contrário ao quanto decidido neste feito, no entanto, me alinho ao entendimento majoritário em voga neste Sodalício.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE – REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (ART, 21, IX DA LEI ESTADUAL Nº 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – A ASCENSÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE SERIA A SEGUNDA, SOB A VIGÊNCIA DA LEI N. 10.076, DE 31/03/2014, NÃO SE APLICANDO O ART. 53, IV, DA REFERIDA LEI - SENTENÇA MANTIDA – APELO DO EMBARGANTE DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO SENTENCIAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONCEDIDA JUSTIÇA GRATUITA EM ACÓRDÃO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual nº 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos. Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada.

As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF).

Observada a data de promoção do apelante para o cargo de 2º Tenente, no ano de 2016, inegável que este já estava sob o efeito do art. 53, IV, da Lei supracitada. Portanto, não faz jus ao estabelecido no seu caput, aplicada para a “primeira promoção do candidato”. Por consequência lógica, aplica-se o interstício de 04 anos, conforme disposto no art. 22, I, a, da Lei Estadual.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Lado outro, quanto a alegação de omissão do pedido de redução da condenação dos honorários advocatícios que foram fixados em sentença, em 10% do valor atualizado da causa, certo que o acórdão restou omisso.

No caso dos autos, deve ser considerado o valor do valor da causa para fins de fixação de honorários sucumbenciais, sendo que o percentual fixado no ato sentencial é o mínimo estabelecido ao valor da causa e por isso não há como ser reduzido, conforme pleiteado.

(TJMT, N.U 1036966-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22-8-2023, Publicado no DJE 31-8-2023)

Portanto, mantenho a decisão hígida a decisão monocrática proferida e, por conseguinte,
N
EGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por
Associação dos Policiais Militares de Sinop - ASPOMIS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023